Tribunal: TJDFT
Processo: 0703064-17.2024.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703064-17.2024.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CLAUDIA JESUS DE OLIVEIRA APELADO: COLEGIO EDUCANDARIO DE MARIA LTDA - EPP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. De acordo com o art. 1.007 do CPC, “no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção.” No caso, interposto o recurso de apelação, não houve o recolhimento do preparo recursal nem requerimento para concessão da gratuidade de justiça. Em despacho (ID 65994161), diante da ausência de preparos, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o seu recolhimento, sob pena de deserção, o que não foi atendido (ID 66428235). Não estando presentes os preparos e pressupostos de admissibilidade, ante a sua deserção, não conheço do recurso. O mesmo entendimento pose ser observado no julgado deste Tribunal, in verbis (grifos nossos): DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA RECURSO DESERTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparono ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 2. Não é possível a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo em dobro diante da vedação do § 5o do art. 1007 do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1416672, 07080907120208070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES Neto Relator